Tribunal: CARF
Processo: 10830.004546/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.004546/2007-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.328 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
HEWLETT PACKARD COMPUTADORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/12/2006
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO DE 11%. HIPÓTESE DE
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO
TOMADOR DE SERVIÇOS.
A empresa contratante de serviços mediante cessão de mão de obra é
responsável,
com
exclusividade,
pelo
recolhimento
da
contribuição
previdenciária que reteve ou que deixou de reter sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços. Na hipótese de falta de retenção, a
tomadora de serviços fica diretamente responsável pela importância que deixou
de receber em desacordo com a lei, independentemente de pagamentos feitos
pelo prestador de serviços sobre a folha de salários.
JURISPRUDÊNCIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO E SEM DECISÃO
DEFINITIVA DE MÉRITO. DECISÕES ADMINISTRATIVAS SEM LEI
QUE ATRIBUA EFICÁCIA NORMATIVA NOS TERMOS DO ARTIGO
100, INCISO II DO CTN. NÃO VINCULAM JULGAMENTO.
As decisões administrativas e a jurisprudência referente a processos judiciais
ainda não transitados em julgado e sem decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria infraconstitucional, não vinculam o
julgamento na esfera administrativa.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.004546/2007-03
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.328 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004546/2007-03

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 310/335) interposto contra decisão no acórdão
da 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP) de
fls. 297/306, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado na
NFLD – Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD no 37.100.854-9, consolidado
em 11/6/2007, no montante de R$ 24.606,47, já incluídos multa e juros (fls. 2/16), acompanhado
do Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n° 37.063.854-9 (fls.
22/25).
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 298/299):
O processo refere-se à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD de fls. 01 e
seguintes, com o lançamento de crédito previdenciário cuja origem são contribuições
devidas à Seguridade Social pelo contribuinte, na qualidade de tomador de serviços, a
título de retenção de 11% sobre notas fiscais de serviços que lhe foram prestados por
pessoa jurídica, mediante cessão de mão-de-obra, e o repasse desses valores à
Previdência Social. O recolhimento das contribuições mencionadas não foi comprovado
até a data da emissão da NFLD em tela.
A ação fiscal foi iniciada com a emissão em 01/02/2007 do Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF n° 09373118 (às fls. 17 / 18), com ciência do contribuinte, por meio de
procurador, em 07/02/2007, às fls. 17/ 18.
A documentação foi previamente solicitada através dos Termos de Intimação para
Apresentação de Documentos - TIAD (às fls. 19), com data de ciência em 07/02/2007.
O procedimento fiscal, período de apuração, levantamentos, bases de cálculo, rubricas,
alíquotas e valores apurados considerados 'neste lançamento encontram-se relacionados
no Discriminativo Analítico de Débito - DAD (às fls.04 / 07) e no Relatório Fiscal da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (às fls. 21 / 24).
A fiscalização relata às fls 21 / 22, que as contribuições previdenciárias apuradas
tiveram como fato gerador os serviços que foram prestados ao contribuinte por pessoa
jurídica, mediante cessão de mão-de-obra, conforme notas fiscais de prestação de
serviços discriminadas no Demonstrativo ANEXO C integrante da NFLD em tela,
anexo às fls. 24.
Conforme consta às fls. 21 / 23, 0 crédito previdenciário refere-se ao período de
03/2006 a 12/2006 e foi apurado mediante a análise de notas fiscais emitidas pela
empresa Pró Sistemas e Serviços Ltda. - CNPJ: 96.499.629/0001-05, bem como
contratos, anexos, aditivos e propostas firmadas pela mencionada empresa e o
contribuinte, este na qualidade de tomador.
O crédito, previdenciário apurado consta no Levantamento PSS, que constitui o
lançamento em epígrafe.
Da Impugnação, Diligência e Impugnação Complementar
Devidamente cientificado da notificação de lançamento de débito (NFLD) em
13/6/2007, na pessoa de seu procurador Sr. José Carlos Cordeiro (fl. 2), o contribuinte
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.328 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004546/2007-03

apresentou sua impugnação em 13/7/2007 (fls. 67/77), acompanhado de cópias de documentos
(fls. 78/269) com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 299/300):
A impugnação parcial anexa às fls. 65 / 249 foi protocolada tempestivamente em
13/07/2007, conforme consta em despacho emitido por DRF/CPS/SECAT, às fls. 251.
O contribuinte requer o cancelamento integral da presente NFLD, pelos motivos que
alega, como segue em síntese, sem prejuízo da leitura integral da impugnação oposta:
1. A totalidade do crédito previdenciário exigido por meio da presente notificação foi
integralmente extinto pela prestadora de serviços - Pró Sistemas e Serviços Ltda através
do pagamento integral das contribuições previdenciárias incidentes sobre sua folha de
pagamento.
2. Não se pode admitir a aplicação da SELIC, por tratar-se de taxa de juros excessiva,
devendo ser prontamente afastada da apuração do crédito exigido, sob pena de se
configurar abuso de poder econômico.
DA DILIGÊNCIA (fls. 273/276 e 300)
Diante da apresentação pelo contribuinte dos documentos em cópias de fls. 100 / 249,
anexos à impugnação, o processo foi encaminhado por meio do Despacho 10a Turma
DRJ / SPO II / n° 05 / 2008 (às fls. 253 / 254) aos Auditores Fiscais notificantes para:
1. Analisar os documentos em cópias apresentados na impugnação;
2. Informar se os dados contidos nos referidos documentos foram considerados quando
da apuração do débito durante a ação fiscal;
3. Comunicar ao contribuinte a Informação Fiscal resultante da diligência, com abertura
do prazo de 10 dias, a contar da data de ciência do mesmo, para que este se manifeste,
conforme disciplina o art. 44 da Lei 9.784/1999.
Conforme consta em Informação Fiscal emitida em 27/03/2008 (às fls. 256), os
Auditores Fiscais informaram que:
1. As notas fiscais de serviço anexadas pelo impugnante foram objeto de exame durante
a ação fiscal.
2. Do exame atento dos documentos anexos à impugnação, verifica-se que as cópias das
Folhas de Pagamento são da empresa Pró-Recursos Humanos Ltda., inscrita no CNPJ
sob n° 52.354.925/0001-34 e o lançamento de débito refere-se à empresa Pró Sistemas e
Serviços Ltda., inscrita no CNPJ sob n° 96.499.629/0001-05, conforme se observa às
fls. 104 / 112,119/123 e 136/ 139.
3. O procedimento adotado durante a ação fiscal foi baseado naquilo que a Lei n°
9.711/1998 determina, ou seja, que o tomador retenha a contribuição previdenciária e se
Elisa da solidariedade, o que não foi feito.
Por não terem sido apresentados novos elementos e informações pertinentes, os
Auditores Fiscais opinaram pela manutenção do débito lançado.
A Informação Fiscal foi encaminhada ao contribuinte por via postal, com ciência em
Aviso de Recebimento - AR expedido pela ECT, em 18/11/2008, às fls. 259, reabrindo-
se o prazo de 10 dias a partir da ciência para apresentação de nova impugnação.
DA IMPUGNAÇÃO COMPLEMENTAR (fls. 280/293 e 300/301)
Em 24/11/2008, o contribuinte apresentou impugnação complementar tempestiva (às
fls. 260 / 273), em que reitera as razões de fato e direito apresentadas na impugnação
parcial protocolada em 13/07/2007.
Protesta, outrossim, pela juntada de eventuais documentos e informações que se
mostrem pertinentes ao caso.
Da Decisão da DRJ
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.328 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004546/2007-03

A 10a Turma da DRJ/SPOII, em sessão de 6 de maio de 2009, no acórdão no 17-
31.570, julgou o lançamento procedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fls. 297/298):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/12/2006
NFLD - DEBCAD: 37.100.854-9
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11%.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e
arrecadar a importância retida.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Constatados fatos geradores sem recolhimento das contribuições previstas na Lei n°
8.212/91, a fiscalização lavrará Auto de Infração para constituição do crédito
previdenciário.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Havendo previsão legal da aplicação da taxa SELIC, não cabe à Autoridade Julgadora
exonerar a cobrança dos juros de mora legalmente estabelecida.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de norma
geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela, objeto da decisão.
ILEGALIDADE.
Não cabe a discussão de ilegalidade ou inconstitucionalidade de legislação vigente, na
esfera administrativa.
PRECLUSÃO.
Preclui o direito de o impugnante apresentar provas documentais em momento
processual fora do prazo de impugnação, salvo as situações previstas no art. 16, § 5°, do
Decreto n° 70.235/72.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ por via postal em 17/6/2009 (AR
de fl. 309) e interpôs recurso voluntário em 16/7/2009 (fls. 310/335), com os mesmos
argumentos da impugnação, apresentados de forma resumida a seguir:
(...)
II - DO MÉRITO
II.1 - DO DESCABIMENTO DA EXIGÊNCIA DE RETENÇÃO NOS 11% A
TÍTULO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
-
EXTINÇÃO
DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ORIGINÁRIA

(...) com a nova redação do artigo 31 da Lei 8.212/91, o tomador do serviço, então
responsável solidário pela contribuição previdenciária devida pelo prestador de serviços,
passou a ter que cumprir obrigação acessória - na condição de responsável tributário -
de reter em nome do prestador do serviço, 11% do total da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviço executado mediante cessão de mão-de-obra, a título de antecipação
da contribuição previdenciária mensal sobre a folha de pagamento do prestador dos
serviços.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.328 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004546/2007-03

Com efeito, cumpre salientar que a designação dos tomadores de serviços, como
responsáveis pela retenção a título de antecipação de parte do montante devido a título
de contribuição previdenciária, objetivou única e exclusivamente tornar mais efetivo o
controle e a arrecadação das contribuições previdenciárias devidas pelas empresas
prestadoras de serviços, tendo em vista a maior facilidade de se fiscalizar as empresas
tomadoras de serviços.
Dessa forma, não obstante o fato do legislador ter designado ao tomador do serviço a
obrigação de reter 11% do total das notas fiscais ou faturas de prestação de serviços
executados mediante cessão de mão-de-obra, o prestador de serviço ainda continua a
figurar como o único sujeito passivo da obrigação tributária consubstanciada pelo dever
de pagar as contribuições previdenciárias incidentes sobre sua folha de pagamento, eis
que, o tomador dos serviços, figura apenas como responsável tributária pela referida
retenção e recolhimento em nome da empresa prestadora de serviços.
Resta inconteste que a extinção da obrigação previdenciária em questão, através da
comprovação documental do recolhimento da contribuição previdenciária incidente
sobre a folha de pagamento da prestadora do serviço, torna o crédito previdenciário ora
exigido totalmente descabido, na medida em que sua cobrança implicaria em
enriquecimento ilícito da Previdência Social que receberia em duplicidade o pagamento
de crédito previdenciário já extinto, incidente sobre a folha de pagamento da prestadora
de serviços.
Não obstante, além da Recorrente ter juntado documentos hábeis a demonstrar a
extinção do crédito tributário exigido no lançamento impugnado, não poderia o fisco
eximir-se de seu poder/dever de fiscalizar as referidas empresas prestadoras dos
serviços em questão, vez que a ausência de tal verificação torna nula a presente
autuação por flagrante afronta aos princípios norteadores da Administração Publica,
especialmente os princípios da busca pela verdade material, da moralidade, probidade e
da legalidade dos atos administrativos.
II.2 - DA AFRONTA AO PRINCIPIO ADMINISTRATIVO DA VERDADE
MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR A RECORRENTE O
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PRIVATIVA NO ENTE ADMINISTRATIVO FISCAL
Sob o absurdo argumento de que a Recorrente não teria comprovado o pagamento dos
tributos devidos por terceiro - empresa prestadora dos serviços em questão (efetivo
sujeito passivo da presente obrigação tributária) - o r. acórdão recorrido inverte e
transfere indevidamente ao Recorrente o dever privativo do ente público de busca da
verdade material, consubstanciada na Verificação dos recolhimentos em questão pelas
referidas empresas prestadoras de serviços (efetivos sujeitos passivos da presente
obrigação tributária).
Importa aduzir que, apesar de o r. acórdão recorrido confundir o fato gerador das
contribuições previdenciárias, considerando-o como ocorrido pelo pagamento das notas
fiscais e faturas emitidos pela prestadora de serviços, quando, em realidade, o fato
gerador previsto na hipótese de incidência das Contribuições Previdenciárias e o
pagamento realizado pela prestadora de serviços aos seus empregados.
Contudo, a Douta Turma Julgadora alega que não teria restado demonstrado
recolhimento e extinção das contribuições previdenciárias devidas pela empresa
prestadora de serviço, negando-se a apreciar os documentos juntados, sob o argumento
de que tratariam de empresa diversa (contribuinte da suposta exação indevidamente
constituída).
O entendimento jurisprudencial inclina-se no sentido de que não há, dentro de um
mesmo grupo econômico, distinção de mais de um contrato de trabalho, havendo não só
a solidariedade passiva para requerer as verbas trabalhistas firmadas na contratação, mas
também a equiparação salarial, benefícios e participação dos resultados, entre outros,
que podem ser requeridas pelo empregado.
Ao se verificar o teor dos contratos juntados aos autos, constata-se que, na consecução
das obrigações contratadas, a empresa Pro Sistemas e Serviços Ltda., estaria
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.328 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004546/2007-03

responsável pela mão de obra direta e indireta, ainda que valendo-se de sub-contratação,
conforme trechos do contrato HPQ29609, transcritos abaixo:
(...)
Evidencia-se, novamente, a pertinência da documentação acostada, útil à analise do
caso, apta a demonstrar a regularidade das contribuições previdenciárias das empresas
envolvidas e a improcedência do crédito pretendido na NFLD em tela.
Não compete à Recorrente a função de fiscalizar as mencionadas empresas prestadoras
de serviços, efetivos sujeitos passivos da obrigação tributária em discussão, eis que cabe
a Autoridade Fiscal diligenciar em seus bancos de dados e principalmente, perante as
referidas empresas prestadoras de serviços de sorte .a verificar a extinção do crédito
tributário em comento por seu devedor originário (prestadoras de serviços).
Destarte, a insustentável alegação de insuficiência dos documentos acostados aos autos
não afasta o dever da Autoridade Fiscal na busca pela verdade material, sendo
mandatório ao ente fiscal a verificação dos recolhimentos realizados pelas referidas
empresas prestadoras de serviços que, conforme amplamente aduzido na Defesa
originária da ora Recorrente, extinguiram o crédito tributário indevidamente cobrado
através do presente lançamento.
Vale dizer, sequer poderia o I. Agente fiscal ter constituído o crédito tributário antes de
certificar-se de sua existência, isto é, a presente autuação fiscal somente seria possível
após a devida fiscalização perante aos efetivos contribuintes da exação (empresas
prestadoras de serviços), de sorte a verificar a existência de eventual débito tributário, o
que, notadamente, não se verificou no caso dos autos.
Desta feita, resta evidente que o presente Lançamento não merece prosperar, na medida
em que o I. Agente Fiscal não comprovou a existência dos requisitos necessários a
constatação do pretenso débito tributário exigido, utilizando-se, indevidamente, de
presunção para justificar a lavratura do Auto Impugnado.
Desta forma, a busca da legalidade da tributação implica, necessariamente a persecução,
através de todos elementos possíveis e necessários, da mais fiel realidade dos fatos.
Assim, se convencida a Administração Pública acerca da existência de todos os
elementos constitutivos da obrigação tributária, a tributação será legal; por outro lado,
se a Administração Pública deixar de verificar a existência de qualquer destes elementos
deve abster-se de proceder ao lançamento tributário, pois este seria ilegal.
Em vista do princípio da verdade material e legalidade, é imperioso concluir que a
autoridade administrativa deve levar em conta não só as provas produzidas pela
Recorrente, mas, também, os fatos e peculiaridades de cada caso que tenha
conhecimento e, até mesmo, determinar a produção de provas suplementares, trazendo-
as aos autos do processo administrativo, quando elas forem aptas e necessárias a
influenciar de qualquer forma a sua decisão.
Ressalta-se que a verificação acerca da extinção pelo pagamento dos referidos débitos
lançados pode ser constatada em documentos e informações da própria administração
pública, isto é, constam no banco de dados do próprio ente fiscal, devendo ser
consultados e juntados aos autos de ofício nos termos do artigo 37 da Lei 9.784/99 (...)
Assim, não há como se afastar a obrigatoriedade do Fisco de analisar suas próprias
informações, bem como, não pode a Autoridade Fiscal furtar-se ao dever de diligenciar
perante os efetivos sujeitos passivos (mencionadas empresas prestadoras de serviços:)
de sorte a verificar a extinção do respectivo crédito tributário pelo pagamento.
II.3 - EXTENSÃO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. .
Não obstante o respeito devotado ao r. acórdão parcialmente recorrido, impende
ressaltar seu desaceito no que dispõe acerca da extensão e orientação dada pelos
julgados administrativos e judiciais que formam a jurisprudência invocada pela
Recorrente.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.328 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004546/2007-03

Dispôs a r. decisão recorrida, às fls 808 dos autos:
“Em relação às jurisprudências, administrativa e judicial, há de se esclarecer que
só se aplicam aos autos aos quais se referem não se aproveitando em qualquer
outro processo, ainda que da mesma matéria, por não constituir norma geral.
Portanto, não podem se opostas ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.
No que concerne aos acórdãos do Conselho de Contribuintes invocados pelo
interessado, vale a mesma regra, uma vez que não há em nosso ordenamento
jurídico, lei que lhes atribua eficácia normativa e, portanto, não se incluem no
critério estabelecido pelo artigo 100, inciso II do CTN. ” (grifos nossos)
Contudo, o argumento exposto destoa do ordenamento jurídico pátrio, demonstrando-se
insuficiente para afastar as orientações, entendimentos e interpretações
consubstanciados nos julgados administrativos e judiciais que norteiam a aplicação do
direito positivo.
A jurisprudência administrativa e judicial é formada por julgados que interpretam as
normas positivadas e as aplicam no mesmo sentido, buscando, portanto, uniformidade
na aplicação das leis vigentes.
Trata-se de orientação e demonstração do sentido, objetivo e interpretação da norma
incidente ao caso, portanto, jamais existirá jurisprudência contrária à lei, isto é, não há
entendimento jurisprudencial oposto às normas positivas, contrário ao que pretende
induzir o entendimento trazido no r. acórdão, acima transcrito.
Nesse sentido, pacifico que a jurisprudência, trata-se de fonte do direito, pois interpreta
e aplica as normas extraídas do conjunto normativo que compõe o ordenamento jurídico
pátrio, portanto, em consonância ao princípio da estrita legalidade tributária.
Reforçando o entendimento que a interpretação do conjunto normativo, realizado pelos
aplicadores do direito, figura como fonte do direito, portanto, devendo ser observada
pelos demais órgãos julgadores, o caput artigo 2° da Lei 11.417/2006, estabelece
previsão legal acerca efeito vinculante de Súmula do STF, consubstanciando norma de
direito conforme se depreende do enunciado transcrito abaixo: .
“Artigo 2° O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação,
após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula
que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em
relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua
revisão ou cancelamento, na forma prevista nesta Lei. ” Grifos nossos.
Com efeito, não há como se afastar a necessidade de se considerar os julgados
formadores da jurisprudência judicial e administrativa como fonte do direito, eis que
norteadoras da interpretação e aplicação das normas positivadas em nosso ordenamento
jurídico.
II.4 - DA IMPOSSIBILIDADE DA EXIGÊNCIA DA TAXA SELIC
Não bastassem todos os argumentos já apresentados que demonstram o descabimento da
presente o lançamento impugnado, ora recorrido, também é indevido no que tange à,
.aplicação da taxa SELIC para a atualização dos valores supostamente devidos pela
Recorrente, uma vez que tal índice é imprestável para a atualização de créditos
tributários.
Não obstante o parágrafo 1° do art. 161 do CTN contemple a hipótese da lei versar
sobre taxa diversa, tal assertiva não induz à conclusão de que a taxa de juros aplicável a
créditos tributários e previdenciários possa exceder o percentual de 1% ao mês, vez que
o art. 4o da Lei 1.521/51, proíbe a cobrança de juros superiores à taxa permitida em lei
sob pena de cometimento do crime de usura pecuniária.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.328 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004546/2007-03

Desta feita, muito embora exista expressa determinação legal no que concerne à
aplicação da taxa SELIC a partir de 1° de abril de 1995 (Lei 9.065/95), esta não pode
ser admitida em hipótese alguma, na medida em que se trata de taxa de juros excessiva,
devendo ser prontamente afastada quando da apuração do crédito ora exigido, sob pena
de se configurar abuso do poder econômico.
III - DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Recorrente respeitosamente requer seja julgado PROCEDENTE O
PRESENTE RECURSO, para o fim de reformar o acórdão recorrido e assim
CANCELAR INTEGRALMENTE a notificação fiscal ora impugnada, por ser essa
medida da mais lídima Justiça.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O lançamento tributário correspondeu exclusivamente a valores identificados pela
autoridade fiscal como vinculados à prestação de serviços mediante cessão de mão obra, sujeitos
à retenção de 11% sobre a nota fiscal ou fatura emitida, pagos à empresa Pró Sistemas e Serviços
Ltda., no período de 3/2006 a 12/2006.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento sob os seguintes
argumentos (fls. 301/302):
(...)
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11%.
A alegação do contribuinte de que a totalidade do crédito previdenciário exigido por
meio da presente notificação foi integralmente extinto por meio do pagamento integral
das contribuições previdenciárias efetuado pela prestadora de serviços - Pró Sistemas e
Serviços Ltda, não se sustenta, uma vez que os documentos em cópias, anexos à
impugnação não comprovam o efetivo recolhimento das contribuições incidentes sobre
as remunerações referentes à mão-de-obra cedida pela mencionada prestadora.
Assim, do exame atento dos documentos anexos à impugnação, verifica-se que as
cópias das Folhas de Pagamento de fls; 104 1/ 112, 119 / 123 e 136 / 139, são da
empresa Pró-Recursos Humanos Ltda., inscrita no CNPJ sob n° 52.354.925/0001-34 e
nas cópias de Guias de Recolhimento da Previdência Social - GPS constam
recolhimentos efetuados em nome da empresa Pró Sistemas e Serviços Ltda., inscrita no
CNPJ sob n° 96.499.629/0001-05.
Observa-se também que os recolhimentos apontados nas mencionadas GPS não
correspondem aos valores da retenção de que trata o art. 31 da Lei n° 8.212/91, o que
não permite concluir que a prestadora recolheu a totalidade das contribuições
previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas aos trabalhadores cedidos ao
impugnante.
Tanto a Impugnação apresentada em 13/07/2007 quanto a Impugnação Complementar
protocolada em 24/11/2008, não fornecem à apreciação documentos hábeis que
relacionem o efetivo recolhimento à Previdência Social de contribuições incidentes
sobre a remuneração da mão-de-obra cedida ao tomador notificado.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.328 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004546/2007-03

Portanto, em que pese a argumentação apresentada na Impugnação Complementar de
que a empresa Pró Sistemas e Serviços Ltda. seria responsável pela mão-de-obra direta
e indireta, ainda que valendo-se de sub-contratação, esta afirmação não tem força para
ilidir o contribuinte do ônus da retenção referente a serviços prestados por pessoa
jurídica por meio de cessão de mão-de-obra e recolhimento dos valores retidos para a
Previdência Social.
A legislação Previdenciária, por meio do artigo 31 da Lei 8212/91, com redação dada
pela Lei 9711/98, e pelo art. 219, §§ 1°,2°,3°,4° e 7° do Regulamento da Previdência
Social aprovado pelo Decreto 3.048/1999, estabelece de forma clara e inequívoca ser da
empresa tomadora de serviços o ônus da retenção de 11% sobre o valor dos serviços
contidos nas faturas ou notas fiscais emitidas pelas empresas prestadoras de serviços
mediante cessão de mão-de-obra, bem como o recolhimento dos valores retidos junto à
Previdência Social.
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento das contribuições à Previdência
Social, a fiscalização lançará o crédito previdenciário por meio de Auto de Infração,
conforme estabelece o art. 37 da Lei 8.212/91.
A identificação e discriminação do fato gerador, das contribuições devidas à
Previdência Social e do período a que se refere, foram efetuadas pelo Auditor Fiscal na
estrita observância das determinações legais vigentes, conforme disciplina o art. 243,
caput, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99. Não há, portanto, reparos a serem feitos no lançamento em tela.
Na presente impugnação, o contribuinte não apresentou outros documentos
comprobatórios do recolhimento de contribuições previdenciárias ou informações
relevantes que possam conduzir à conclusão diversa daquela expressa pelo Auditor
Fiscal no Relatório Fiscal do Auto de Infração.
Cabe observar que a simples alegação de inexistência do débito não é suficiente para
descaracterizá-lo, vez que os atos administrativos são vinculados e nascem com a
presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, sob pena de responsabilidade ao
administrador.
De acordo com a repartição do ônus probatório, cabe ao sujeito passivo
demonstrar os fatos que invoca como fundamento à sua pretensão, mediante argumentos precisos
e convergentes acompanhados dos respectivos documentos probatórios, sob pena de manutenção
do lançamento fiscal. Neste sentido, apesar da decisão recorrida apresentar os motivos
ensejadores que levaram à manutenção do lançamento realizado, qual seja, a insuficiência
documental, ainda assim na fase recursal, o contribuinte deixou de apresentar as provas cabíveis
para desconstituir o crédito tributário mantido.
A Lei no 9.711 de 20 de novembro de 1998 ao promover alterações na redação do
artigo 31 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, não criou uma nova contribuição social,
tampouco modificou a base de cálculo e as alíquotas das contribuições previdenciárias devidas
pelas empresas prestadoras de serviço, nada acrescentando a sua carga tributária. Houve tão
somente uma nova sistemática de arrecadação, mediante a técnica de substituição tributária, em
que o tomador de serviços está obrigado a reter determinado percentual sobre a nota fiscal ou
fatura e recolhê-lo em nome da empresa prestadora de serviço, a qual poderá utilizar o montante
na compensação dos valores devidos sobre a folha de salários.
Não foi exigido do tomador de serviços, o qual está vinculado indiretamente ao
fato gerador, qualquer redução patrimonial. O valor que deve recolher a título de contribuição
previdenciária, em nome do prestador de serviços, equivale exatamente a parcela que desconta,
arrecada e deixa de pagar ao contratado pelos serviços prestados.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.328 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004546/2007-03

Nesse contexto normativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
fixou o entendimento de que a empresa contratante de serviços é responsável, com
exclusividade, pelo recolhimento da contribuição previdenciária por ela retida do valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços (REsp repetitivo 1.131.947/MA, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 2.12.2010)1. Desse modo, o legislador afastou a
responsabilidade subsidiária do tomador de serviços ou a responsabilidade supletiva da empresa
prestadora.
A responsabilidade exclusiva da empresa contratante, que figura como único
sujeito passivo da obrigação tributária, não se altera pela ausência de retenção, tampouco pela
existência de recolhimentos da contribuição previdenciária sobre a folha de salários efetuados
pela empresa prestadora de serviços.
Caso não efetue a retenção dos 11% sobre a nota fiscal, fatura ou recibo de
serviços prestados mediante cessão de mão obra, o tomador estará sujeito à cobrança do
montante que deixou de reter, nos termos do artigo 31 c/c § 5o do artigo 33, ambos da Lei no
8.212 de 1991:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33.
(...)
Art. 33 (...)
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
(...)
Tornam-se irrelevantes, desse modo, os eventuais pagamentos feitos pelo
prestador de serviços a título de contribuições previdenciárias. Se assim não fosse, a natureza da
responsabilidade do contratante ficaria convertida em subsidiária, em afronta ao texto expresso
da lei, que não prevê, para o lançamento de ofício, a necessidade de verificação da situação fiscal
da empresa cedente de mão de obra.
Por todo o exposto o lançamento fiscal seguiu os ditames previstos, devendo ser
mantido nos termos da decisão de primeira instância.
Da Jurisprudência e Acórdãos de Decisões Administrativas

1 TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE.
RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. FORNECEDOR E TOMADOR DE MÃO-DE-OBRA. ART. 31 DA LEI 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DA LEI 9.711/98.
1. A partir da vigência do art. 31 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.711/98, a empresa contratante é
responsável, com exclusividade, pelo recolhimento da contribuição previdenciária por ela retida do valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, afastada, em relação ao montante retido, a responsabilidade supletiva
da empresa prestadora, cedente de mão-de-obra.
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC
e da Resolução STJ 08/08. (STJ, REsp no 1.131.047/MA, 1a Seção, Ministro Teori Albino Zavascki, Julgado em
24/11/2010).

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.328 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004546/2007-03

O artigo 62 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de
9 de junho de 2015, apresenta rol de atos de observância obrigatória pelos membros das turmas
de julgamento:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei 73 Complementar
no 73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Nos incisos I a IV do artigo 100 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN), estão especificados as normas complementares das leis,
dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa; (grifos nossos)
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo
Como visto, no inciso II do referido artigo, as decisões dos órgãos singulares ou
coletivos de jurisdição administrativa para se tornarem normas complementares das leis, dos
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.328 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004546/2007-03

tratados e das convenções internacionais e dos decretos, necessitam de lei que lhe atribua essa
eficácia.
No presente caso, as decisões administrativas trazidas aos autos não estão
amparadas por lei para se tornar normas complementares, portanto, mesmo que reiteradas, as
decisões não têm efeito vinculante.
Já em relação a jurisprudência, cabe esclarecer que os efeitos das decisões
judiciais, conforme artigo 503 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de
2015), somente obrigam as partes envolvidas, uma vez que a sentença judicial tem força de lei
nos limites das questões expressamente decididas.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado
para julgamento como representativo da controvérsia.
Portanto, decisões administrativas e jurisprudência trazidas aos autos pelo
Recorrente não vinculam este julgamento na esfera administrativa.
Taxa Selic
O Recorrente requer a exclusão da taxa Selic, aplicando-se os juros de mora no
percentual de 1%, conforme artigo 161, inciso I do CTN. Ocorre, que a utilização da taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) é reconhecida válida para
fins tributários, nos termos do enunciado da Súmula CARF no 4, abaixo transcrita:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário nos
termo do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital